Tribunal: TJES
Processo: 5013632-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013632-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LTP BRASIL EVENTOS LTDA.
RECORRIDO: GUILHERME GATTI CUZZUOL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013632-69.2021.8.08.0035

RECTE.: L’ETAPE BRASIL EVENTOS

RECDO.: GUILHERME GATTI CUZZUOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVA DE CICLISMO. ADIAMENTO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação de Restituição informando ter se inscrito na prova de corrida L’Etape Brasil by tour de France-2020, efetuando o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). Por duas vezes a prova foi cancelada em função da pandemia da Covid 19, sendo que no ano de 2021 enviou e-mail para solicitar o cancelamento de sua inscrição e, consequentemente, restituição do valor pago, o que não foi aceito pela demandada sob o argumento de expiração do prazo previsto no regulamento. Busca com a presente ação unicamente a devolução do valor pago. Apresentou contrarrazões no ID 16234053. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor estava ciente do prazo de solicitação de cancelamento da inscrição (01/05/2020), não sendo cabível o pedido de reembolso. Apresentou recurso inominado no ID 14220592. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância que pagou R$790,00 (setecentos e noventa reais) de forma simples, acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto pela recorrente, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E a sentença guerreada não merece qualquer reparo. Conforme ficou bem esclarecido, o autor tinha ciência do prazo de solicitação de cancelamento da inscrição (01/05/2020), conforme art. 13, item 3 “c”, do Regulamento anexado ao ID 10714121, contudo, da brilhante forma lançada no comando sentencial, o pedido de reembolso não se deu a bel prazer do autor, o que ensejaria a aplicação da regra ora mencionada, mas sim em virtude de duas alterações de datas da prova de ciclismo em função da pandemia. Por certo, a nova data agendada (26/09/2021) não oportunizaria ao requerente sua participação e, diante dos fatos e não havendo posterior alteração do regulamento especificando regras específicas acerca das mudanças de data em função da pandemia, o prazo limite de 01/05/2020 não deve prevalecer, sendo correta a restituição integral do valor pago. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.